Tribunal: STF
Processo: RHC 89000
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL. FECHADO.
   CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES,
   PÉSSIMA CONDUTA SOCIAL. DENEGAÇÃO.
1.      Paciente condenado à
   pena corporal de 3 (três) anos, de reclusão, em regime fechado,
   devido às circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art.
   59).
2.      Sentença fundamentada nos maus antecedentes
   (condenações transitadas em julgado), personalidade votada ao
   crime e péssima conduta social.
3.       Recurso improvido.